Tribunal: TJBA
Processo: 0000452-65.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: São Gonçalo dos Campos Apelação nº 0000452-65.2020.8.05.0237 Apelante: Nithael Mascarenhas Pereira Amorim Apelante: Elivelton Ribeiro Borba da Cruz Advogado: Igo Vinícius Moreira Gomes Oliveira (OAB/BA: 35.496) Apelante: Amom dos Santos Argolo de Souza Advogado: Helinzbender dos Santos Nascimento (OAB/BA: 34.183) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcel Bittencourt Procuradora de Justiça: Sheilla Maria das Graças Coitinho das Neves Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 (LEI ANTITÓXICOS) E ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. CONDENAÇÃO: 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO (REGIME INICIAL FECHADO) E 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA. ABSOLVIÇÃO. (AUSÊNCIA DE PROVAS/FLAGRANTE FORJADO). IMPOSSIBILIDADE. APELANTES PRESOS EM FLAGRANTE DELITO NA DIREÇÃO DE AUTOMOTOR TRANSPORTANDO CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA); BALANÇA DE PRECISÃO E APETRECHOS PARA CONFECÇÃO E FACILITAÇÃO DA MERCANCIA ILICÍTA, E, AINDA, PORTANDO ARMA DE FOGO (PISTOLA - TAURUS, MODELO PT 58 SS, CALIBRE .380 ACP) E MUNIÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAS. PROVA TESTEMUNHAL RELEVANTE. ANÁLISE CONCLUSIVA A QUO. MINORANTE EM GRAU MÁXIMO. INADEQUAÇÃO. REDUÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO (2/3 AO INVÉS DE 1/2). JUSTIFICATIVA PRECEDENTE ACERTADA AO UTILIZAR PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO (1/2). QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. QUANTUM ATRIBUÍDO. PROIBIÇÃO. ARTIGO 44, DO CP. PENA DE MULTA APLICADA EM PATAMAR MÍNIMO. ADEQUAÇÃO. EXCLUSÃO DO PERDIMENTO DO BEM. PERDIMENTO DO VEÍCULO. ACERTO A QUO. LEITURA DE O ARTIGO 63, DA LEI ANTITÓXICOS. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E JULGADO IMPROVIDO, ALTERANDO-SE, CONTUDO, EX OFFICIO, O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PARA O SEMIABERTO EM HARMONIA AO QUANTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 33, § 2º, LETRA “B”, DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000452-65.2020.805.0237 da Vara Criminal de São Gonçalo dos Campos-BA, tendo como Apelantes Amom dos Santos Argolo de Souza, Nithael Mascarenhas Pereira Amorim e Elivelton Ribeiro Borba da Cruz e apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte o presente Recurso e julgá-lo improvido, alterando-se, contudo, ex officio, o início de cumprimento da pena para o semiaberto em harmonia ao quanto estabelecido no artigo 33, § 2º, letra “b”, do CP, pelos seguintes argumentos expostos.